Tribunal: STF
Processo: RE 1522474
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-12
Data de publicação: 2024-11-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CONCURSO PARA INGRESSO EM COLÉGIO MILITAR. ACESSO À REDAÇÃO CORRIGIDA, COM AS MARCAÇÕES FEITAS PELA BANCA EXAMINADORA. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO A FIM DE ASSEGURAR A OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA, DA TRANSPARÊNCIA E DA IMPESSOALIDADE ASSENTADA NO ACÓRDÃO RECORRIDO. ANÁLISE: MATÉRIA FÁTICA E INFRACONSTITUCIONAL. EXAME DE CLÁUSULA DE CONCURSO. ÓBICE DOS ENUNCIADOS Nº 279 E Nº 454 DA SÚMULA DO STF. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.



 1. Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, assim ementado:



    “ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. CONCURSO PÚBLICO . COLÉGIO MILITAR. ACESSO AO ESPELHO DE CORREÇÃO. PRAZO RAZOÁVEL. PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DO DIREITO À INFORMAÇÃO E DA PUBLICIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS. CABIMENTO. APELAÇÃO DA UNIÃO IMPROVIDA. 



    1.A sentença apelada julgou procedente a ACP ajuizada pelo MPF para determinar que a União, por si ou através dos Colégios Militares, altere os editais de abertura para o Concurso de Admissão (CA) aos Colégios Militares (CM), em todo o território nacional, para que disponibilize, quando de requerimento do interessado (tal disponibilização pode ser física ou por meio eletrônico mediante senha fornecida ao requerente para a interposição de recurso), por um prazo razoável de no mínimo 3 (três) dias, ao responsável legal do candidato, uma cópia da Produção Textual (Redação) realizada pelo candidato, com a respectiva pontuação recebida em cada parâmetro avaliado e com as marcações das correções feitas pela banca; bem como não expeça novas normas cujo teor tenha o mesmo efeito das tratadas nesta Ação Civil Pública. 



    2. A controvérsia da presente ação se cinge aos candidatos à admissão nos Colégios Militares terem direito a acessar cópia de sua prova de redação, com as respectivas marcações das correções feitas pela banca examinadora, em prazo adequado, para possibilitar o exercício regularmente do direito de provocação da instância recursal administrativa. 



    3. Inicialmente, merece relevo que a Constituição Federal, no seu art. 5°, XXXIII, assegurou expressamente aos cidadãos o direto à informação, segundo o qual: todos tem direito de receber dos órgãos públicos informações de seu interesse particular, ou de interesse coletivo ou geral, que serão prestadas no prazo da lei, sob pena de responsabilidade, ressalvadas aquelas cujo sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade e do Estado. 



    4. Nesse contexto, verifica-se que o direito à informação encontra-se consagrado no ordenamento pátrio, sendo dever da Administração, não só dar acesso às decisões administrativas, a fim de viabilizar sua sindicabilidade e oportunidade de defesa do administrado, mas garantir a realização dentro de um prazo razoável, com vistas à estabelecer uma verdadeira cultura de transparência. 



    5. Na hipótese vertente, o MPF como autor da ação civil pública insurge-se contra a não apresentação pela União (Colégios Militares) do espelho da prova de redação e com as respectivas marcações das correções feitas pela banca examinadora, por prazo adequado, o que estaria a impossibilitar os candidatos de exercitarem regularmente o direito de provocação da instância recursal administrativa, caso entendam conveniente, sob o argumento principal de cerceamento de defesa. 



    6. Conforme pontuado pelo juiz a quo : a cópia do espelho de prova detalhado é essencial para garantir o direito de defesa do promovente, o mesmo se diga relativamente às marcações das correções feitas pela banca examinadora, em prazo adequado, uma vez que a partir delas restará possível identificar quais os critérios utilizados para a correção da prova, como forma até mesmo de assegurar a impessoalidade, ao mesmo tempo em que possibilita ao candidato insurgir-se contra os critérios utilizados, e, se for o caso, manejar recurso administrativo. 



    7. No caso concreto, ao analisar o Edital nº 02, de 10/08/2020, que rege o Processo Seletivo de Admissão aos Colégios Militares, verifica-se que o art. 58 prevê a possibilidade de interposição de recurso, sendo que, relativamente à prova de Produção Textual (redação), o candidato terá vista da mesma tão somente por 15 minutos e sendo-lhe negada cópia. 



    8. Destarte, tal como observado na sentença, para a interposição de recurso, faz-se necessário a apresentação e fornecimento ao candidato ou responsável de cópia da prova de redação com os respectivos parâmetros avaliados e com as marcações das correções feitas pela banca examinadora, uma vez que só assim o interessado poderá se insurgir contra a nota obtida, apresentado, fundamentadamente, suas razões, sob pena de mitigação do exercício regular do contraditório e da mais ampla defesa.



     9. Em arremate, no caso concreto, justifica-se a intervenção do Poder Judiciário visando à preservação do princípio da legalidade, considerando que a postura da Administração fere o princípio constitucional do direito à informação e da publicidade dos atos administrativos. 



    10. Portanto, a procedência do pleito autoral é medida que se impõe. 



    11. Apelação da UNIÃO improvida.” (e-doc. 57; grifos acrescidos).



2. Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 70).



    3. No presente recurso extraordinário, a União aponta violação aos arts. 2º, 5 º, inc. I, e 37 da Constituição da República. Afirma que “o acórdão ora guerreado foi proferido em (...) inaceitável ocupação de esfera de competência reservada ao Poder Executivo, enquanto gestor da interesse público tutelado pelo Estado”, culminando na inobservância aos princípios da separação dos Poderes, da isonomia e da eficiência. 



    3.1. Discorre sobre a natureza jurídica dos colégios militares, aludindo ao disposto nas Leis nº 9.786, de 1999, e nº 9.394, de 1996, ao Decreto nº 3.182, de 1999, e à Portaria nº 042, de 2008, normas que disciplinam o ensino nos mencionados estabelecimentos. 



    3.2. Argumenta com o decidido na ADI nº 5.082/DF, ocasião em que o STF assentou que os “colégios militares são instituições educacionais sui generis”, caracterizando-se “precipuamente como Organizações Militares Federais”.



    3.3. Diz contrariado o princípio da isonomia porque o deferido nestes autos, em relação aos colégios militares, não está previsto para os demais concursos realizados pelo Exército.



    3.4. Sustenta que as “etapas procedimentais, como estabelecimento de banca examinadora, prazos, espécies de recursos, exames médico-periciais, tipos de provas” decorrem de “juízo de valor da autoridade competente, por compreender que estes regramentos se caracterizam na esfera da discricionariedade, ou seja, decorrem do juízo de conveniência e oportunidade do gestor público”, tendo o Judiciário exorbitado em sua atuação, no caso concreto.



    3.5. Relata que foram concedidos aos candidatos o acesso à prova de redação e a possibilidade de pedido de revisão, sendo que a “obrigatoriedade de fornecimento das marcações das correções efetuadas pela banca examinadora, em verdade, acabariam por colocar em xeque o princípio da eficiência (art. 37 da CF), diante do enorme volume de redações, como o caso dos Colégios Militares”.



    3.6. Ao final, requer o provimento do recurso extraordinário para que, reformado o acórdão recorrido, sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais (e-doc. 80).



    É o relatório.



    Decido.



    4. Conforme se observa na ementa do acórdão alusivo ao julgamento da apelação acima transcrita e da qual constam os principais fundamentos do acórdão recorrido, o tribunal de origem asseverou que o acesso do candidato à redação por ele feita, e corrigida pela banca, por período de apenas 15 minutos, sendo que em tal documento não constavam as marcações que culminaram na nota concedida, implicava a mitigação do contraditório e da ampla defesa, contrariando também os princípios da legalidade, da publicidade, da impessoalidade e da transparência, de forma a justificar a atuação do Poder Judiciário.



    5. Nesse cenário, para examinar a plausibilidade dos argumentos trazidos no apelo extremo, no tocante à invasão do Judiciário em esfera de atuação discricionária da Administração, seria necessário o reexame dos pressupostos fático-probatórios constantes dos autos, da legislação infraconstitucional de regência e das cláusulas dos editais do concurso, o que é inviável no campo extraordinário, havendo incidência do óbice dos enunciados nº 279 e nº 454 da Súmula do STF. 



    6. Ressalto que não restou inobservado o teor do Tema nº 485 do ementário da Repercussão Geral, tendo em vista que, no presente caso, em momento algum houve discussão a respeito de critérios de correção utilizados pela banca examinadora, decidindo-se, tão somente, a respeito do direito do concursando ao acesso à redação corrigida, com as respectivas marcações, a fim de viabilizar o direito de revisão da nota implementada, observando-se, assim, os princípios do contraditório, da ampla defesa, da transparência e da impessoalidade. 



    7. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo.



    Publique-se.



    Brasília, 12 de novembro de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator